Tribunal: TJDFT
Processo: 0019316-50.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0019316-50.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, MARYEL MATOS RODRIGUES EMBARGADO: MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS, FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES D E C I S Ã O MARYEL MATOS RODRIGUES, MARIA JOSÉ MATOS RODRIGUES e MANOEL ALVES RODRIGUES opuseram embargos de declaração (ID 16466640) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação dada a intempestividade (ID 16170923). Os embargantes sustentam omissão sob o argumento de que, independente de não conhecimento do recurso de apelação, prescrição que arguiu desde a contestação que deveria “ter sido conhecida de ofício por Vossa Excelência sem haver necessidade de convocação por qualquer das partes” (ID 16466640, pp. 1/2). E ressaltam: “Portanto, mesmo que a apelação interposta pelos Embargantes não seja apreciada, a decisão do STJ no Agravo em Recurso Especial (no 1498442/DF) sobre o processo dos Autos judiciais no. 0019316- 50.2016.8.07.0007 (número CNJ) refere-se a ação de cobrança no 2016.07.1.020340-3 (numeração antiga), objeto da presente demanda, não pode ser ignorada, afinal trata-se dos mesmos autos judiciais e não de outro processo!” – ID 16466640, p. 4. Pugnam, ao final: “Diante do breve relato, que Vossa Excelência sane a OMISSÃO por não se pronunciar a respeito da decisão do STJ no Agravo em Recurso Especial (no 1498442/DF) que reconheceu a PRESCRIÇÃO e que de ofício Vossa Excelência possa se manifestar sobre a prescrição ocorrida nos autos judiciais do processo 2016.07.1.020340-3 (0019316-50.2016.8.07.0007). Por fim, que Vossa Excelência declare a nulidade da decisão prolatada pelo Juízo a quo e declare, por sua vez, a prescrição no 2016.07.1.020340-3 (0019316-50.2016.8.07.0007).” – ID 16466640, p. 4. Em contrarrazões (ID 16837126), FERNANDA MATILDE DE ANDRADE REIS RODRIGUES e MARLENE ARLETE DE ANDRADE REIS (embargadas) aduzem que “o recurso de apelação deixou de ser conhecido em razão da barreira intransponível da intempestividade recursal” (ID 16837126, p. 3) e que os embargantes não mencionaram tal fato. Pugnam pelo não conhecimento dos embargos por não terem os embargantes impugnado os fundamentos da decisão nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. No mérito, alegam que “como o apelo sequer foi conhecido, não há razão para o enfrentamento da matéria ventilada em recurso natimorto, dada a preclusão consumativa” (ID 16837126, p. 6). Subsidiariamente, sustentam a “total improcedência da tese prescricional aventada pelas embargantes, haja vista, que o feito 2012.07.1.030391-6, não foi extinto por desídia do autor, mas, sim, pelo reconhecimento da incompetência absoluta dos juizados especiais para processar ação na qual fosse necessária produção de provar pericial, a fim de demonstrar a aludida incapacidade do autor originário, tese essa confirmada no julgamento dos embargos de declaração em sede de agravo de instrumento no 0704956-22.2018.8.07.0000.” (ID 16837126, p. 9). Defendem, ainda, perda superveniente do objeto recursal em virtude da prolação de sentença de mérito. Aduzem tratar-se de recurso meramente protelatório, pleiteando, ao final, a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito nos termos do art. 1026, § 2o do CPC. Instados a se manifestar, os embargantes refutaram os argumentos (ID 17195795, pp. 1 a 2) e juntaram aos autos cópia de manifestação ministerial nos autos do agravo de instrumento no 0705007-33.2018.8.07.0000, datada de 18/5/2018, na qual oficiou-se pela prescrição nos presentes autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1024, § 2o, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”; é o caso dos autos. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL As embargadas alegam que os embargantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida e pugnam pelo não conhecimento do recurso. O art. 932, III do Código de Processo Civil dispõe que “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 1022 do CPC define hipóteses de cabimento de embargos de declaração: esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. No caso, embora os embargantes não tenham impugnado a questão da intempestividade, apontaram omissão, em tese, na decisão; portanto, deve ser afastada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, dele conheço, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade. DO MÉRITO Os embargantes apontam omissão na decisão monocrática consistente no fato de não ter apreciado prescrição que defendem deveria ter sido reconhecida. Ainda que, de fato, prescrição possa ser reconhecida de ofício, é necessário que sejam ultrapassados os pressupostos recursais para que então seja analisada referida preliminar de mérito. No caso, possibilidade de conhecimento do recurso de apelação foi fulminada pela intempestividade, o que impossibilita o exame da prescrição. Além disso, alegação de prescrição na contestação não desconstitui impossibilidade de exame da questão em sede de recurso que sequer foi conhecido. Por oportuno e mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE. 1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi conhecido ante o óbice da Súmula 182. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de admissibilidade recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 07/11/2017) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C IMISSÃO DE POSSE CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MANTENDO HÍGIDO, CONSEQUENTEMENTE, O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 544, § 4o, INCISO I, DO CPC/1973 (ATUAL ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC/2015), E DA APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS DA AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade implica o não conhecimento do agravo em recurso especial, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC/2015 (revogado artigo 544, § 4o, inciso I, do CPC/1973), e da aplicação, por analogia, do Enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 2. O juízo de admissibilidade é prévio e prejudicial ao juízo de mérito, de modo que, não se ultrapassando o primeiro, não se adentra no segundo. Assim, tendo em vista que o agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável qualquer pronunciamento sobre as questões de mérito aventadas no presente agravo interno. 3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 615.540/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) Dessa forma, não há que se falar em omissão, razão por que o não provimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. Por fim, não é caso de se definir caráter manifestamente protelatório aos embargos: alegada omissão que não significou mera reiteração dos argumentos apresentados na apelação, não é o caso de se cogitar de aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC. Por oportuno e a contrario sensu: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. CONDENAÇÃO PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. 2 - O acórdão embargado consignou expressamente que é cabível a redução dos honorários sucumbenciais tendo em vista, dentro outros aspectos, a extinção prematura do processo, visto que própria parte autora solicitou a desistência da demanda. 3 - De acordo com precedente do c. STJ, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, é desnecessário se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pela parte. 4 - Não existindo vício no v. acórdão e tendo o embargante reiterado os argumentos já apresentados na apelação cível, pretendendo, assim, estender a discussão acerca das matérias já apreciadas, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual deve incidir, no presente caso, a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do NCPC, que ora fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5 - Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1223917, 00229115820158070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora